Tribunal: CARF
Processo: 10070.001824/2004-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001824/2004-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.655 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
KIKI MONTEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA CARF 134
A fiscalização deve demonstrar a efetiva prestação de serviço vedado para
permanecer no Simples Federal para fins de exclusão do contribuinte. A
Ausência de elementos de prova por parte do Fisco induz a permanência da
Recorrente no sistema simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-49.113, de 27 de agosto de
2012, da 4a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001824/2004-69
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001824/2004-69

A Contribuinte foi excluída do Simples Federal por incorrer em vedação prevista
no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996. A Autoridade fiscal declarou ter a contribuinte
incluído como objeto no seu contrato social a atividade de produção, organização e promoção de
espetáculos artísticos e eventos culturais (CNAE 9231-2/03).
A Contribuinte apresentou solicitação de revisão da exclusão do Simples,
alegando que não realizada a atividade do CNAE 9231-2/03, mas sim atua na atividade de
serviço de organização de festas e eventos – CNAE 7499-3/07. Em razão do erro no CNAE de
classificação da atividade, alega que efetuou a retificação.
Aos 30/05/2011, foi proferido despacho indeferindo o pleito de revisão,
destacando que na 3a alteração contratual consta como objetivo social as atividades de "Criação
e Montagem de Cenários e Estandes", que são vedadas à opção pelo Simples Federal conforme
artigo 9o , inciso XIII da Lei n°. 9317/96.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese
que não pratica atividade vedada e o erro se deu em razão da classificação do CNAE.
A 4a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004
VEDAÇÕES À OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA.
A pessoa jurídica que se dedique às atividades de criação e montagem de cenários e
estandes não poderá optar pelo regime tributário simplificado, como também nele
permanecer, por prestar serviços profissionais assemelhados aos de publicitário, que são
vedados a esta sistemática de recolhimento de impostos e contribuições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 14/01/2013 (e-fls. 61) e
apresentou recurso voluntário no dia 05/02/2013 (e-fls. 66 e 67), defendendo, em síntese, o que
segue:
(...)
A interpretação do ilustre julgador representante da Secretaria da Receita Federal do
Brasil se deu por similaridade por entender equivocadamente que a atividade de Criação
e Montagem de cenários e Estancies estaria relacionada com publicidade e
assemelhados, porém como já afirmado anteriormente a empresa 'ião exerce nem aufere
receita dessa atividade, praticando tão somente a atividade de Serviços de Bufê.
Ademais o Boletim Central COSIT n". 55, de 24 de março de 1997 admite a existência
de atividades impeditivas juntamente com não impeditivas.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001824/2004-69

condicionando-se neste caso, porém a possibilidade de opção e permanência no
SIMPLES, ao exercício tão somente das atividades não vedadas, que é o caso da
empresa em tela.
Para finalizar, em suas considerações finais o ilustre julgador admite que se a atividade
de Bufê é exercida isoladamente, o que é o caso, não há óbice para a opção, e no caso
permanência na condição de optante pelo regime de tributação pelo Simples Nacional.
Por fim ressaltamos que a empresa exerce e sempre exerceu ao longo de sua existência
tão somente atividades de promoção e serviços de bufê, tendo inclusive promovido
alteração de atividades retirando do seu objeto social atividades que ela nunca exerceu
conforme demonstrada em sua 4" e ultima alteração contratual em anexo.
Portanto é equivocada a decisão que manteve o desenquadramento do SIMPLES.
ratificando o Ato Declaratório que declara o contribuinte excluído do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES). devendo a mesma ser REVOGADA.
Ante ao exposto, requer a V.Sa. seja esta IMPUGNAÇÃO julgada válida e eficaz,
esperando-se pela improcedência do desenquadramento acima mencionado.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.655 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001824/2004-69

No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Federal em razão do art.
9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996 que determinava:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica::
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Compulsando os autos, verifico que tanto a Autoridade de fiscalização quanto a
DRJ basearam a acusação para determinar o exercício da atividade vedada apenas pelo que
consta no seu contrato social.
Em Recurso Voluntário, a contribuinte afirma que embora constasse no seu
contrato social a atividade de Criação e Montagem de cenários e Estandes, ela não atuava nessa
área, que exercia apenas a atividade de promoção e serviço de bufê e, em razão disso, efetuou a
correção do contrato social para excluir as atividades que não exercia.
A fiscalização não informou ter identificado estar a Recorrente praticando
qualquer das atividades não permitidas para permanência no Simples Federal, limitando-se a
exclui-la em razão do objeto constante no contrato social.
Oportuno destacar a Súmula CARF no 134:
Súmula 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade”.
Constata-se que, para a exclusão da empresa do Regime Simplificado, não basta a
mera percepção de atividade vedada formalmente incluída no contrato social, devendo ser
demonstrado o seu efetivo exercício.
A Fiscalização não trouxe aos autos qualquer outro elemento para demonstrar o
exercício efetivo da atividade vedada – de Criação e Montagem de cenários e Estandes. A
Recorrente, por sua vez, em seu recurso, defende que nunca exerceu a atividade referenciada e
efetuou a exclusão dessa do contrato social.
Diante disso, por ausência de provas ou constatações pelo Fisco do efetivo
exercício de atividade vedada, entendo assistir razão à Recorrente.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital